Tribunal: STF
Processo: RHC 270467
Classe: RHC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, DE LAVAGEM DE DINHEIRO, CRIME AMBIENTAL, CORRUPÇÃO PASSIVA, CORRUPÇÃO ATIVA, FALSIDADE IDEOLÓGICA E CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ARTS. 2º, 4º, II, DA LEI Nº 12.850/13, 1º, § 1º, II, E § 4º, DA LEI Nº 9.613/98, 38-A DA LEI N. 9.605/98, 317, § 1º, 333, PARÁGRAFO ÚNICO, C/C O ART. 299, TODOS DO CÓDIGO PENAL, E 1º, I, DA LEI N. 8.137/1990. ALEGADA INÉPCIA DA DENÚNCIA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA NÃO CARACTERIZADA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. MANTIDA A DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 

    1. O trancamento do processo penal por meio de habeas corpus é medida excepcional, somente admissível quando transparecer dos autos, de forma inequívoca, a inocência do acusado, a atipicidade da conduta ou a extinção da punibilidade. Precedentes: HC 184.733-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 22/9/2022; RHC 213.098-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 21/6/2022.

    2. A fase de recebimento da denúncia prescinde de um exame percuciente sobre o acervo probatório produzido na investigação, sob pena de malferimento da atuação do Ministério Público, órgão constitucionalmente incumbido do ônus probatório de demonstrar a veracidade da imputação. Precedentes: HC nº 153.857-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 19/9/2018; HC nº 154.237-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 14/3/2019; HC 158.266-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 19/11/2018.

    3. In casu, o recorrente foi denunciado, no âmbito da “Operação Derrocada”, em razão da suposta prática dos crimes tipificados nos arts. 2º, 4º, II, da Lei nº 12.850/2013, 1º, § 1º, II, e § 4º, da Lei nº 9.613/1998 (por 56 vezes ao todo); art. 38-A da Lei n. 9.605/1998; arts. 299, 317, § 1º e 333 (por 23 vezes), do Código Penal; e art. 1º, I, da Lei nº 8.137/1990 (por 22 vezes). O juízo de origem recebeu a denúncia.

    4. A mitigação do enunciado 24 da Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal se revela possível, máxime quando demonstrados indícios da ocorrência de outros crimes além daqueles que têm como pressuposto a constituição definitiva do crédito tributário. Precedentes: ARE 936.653-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 14/6/2016; Rcl 32.656-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 13/05/2020; Rcl 57.609-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe de 18/09/2023. 

    5. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos.

    6. O writ é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal.

    7. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC nº 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC nº 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; RHC nº 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015; Pet nº 10.368-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/2/2023. 

    8. Agravo interno DESPROVIDO.